Tribunal: STF
Processo: ARE 1571460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. RECURSO DO ACIONANTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. INACOLHIMENTO. CANCELAMENTO PREVISTO NO ART. 56 DA LEI 7.990/2001. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. ART. 5º , XLVII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE OCORRÊNCIA DE NOVA PUNIÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI. NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE ACIONANTE E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.



    1. RECURSO DO ACIONANTE - Em atendimento ao princípio processual da dialeticidade, para o êxito do recurso apresentado, a parte deveria atacar especificamente a decisão recorrida, assim como articular as suas razões, demonstrando, de forma clara e concatenada, os motivos pelos quais seria imperiosa a sua reforma. Na minuta em exame, contudo, o apelante restringe-se a fazer explanações sobre a nulidade dos atos administrativos que aplicaram as penalidades administrativas sem lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa, contudo tal ponto sequer foi abordado na sentença, pois prefacialmente foi declarada a prescrição da pretensão do autor. APELO NÃO CONHECIDO.



    2. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA - Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal - Não assiste razão ao apelado, uma vez que Estado da Bahia ataca diretamente os fundamentos do capítulo da sentença que pretende reformar.



    Mérito - No que toca ao pedido recursal da declaração da prescrição do ato administrativo que aplicou as punições disciplinares, inexiste interesse recursal, uma vez que tal pleito já foi contemplado na sentença.



    Em relação ao pedido de manutenção dos registros dos assentamentos funcionais, o art. 56, da Lei 7.990/2001 estabelece que: “Art. 56- A penalidade de advertência e a de detenção terão seus registros cancelados, após o decurso de dois anos, quanto à primeira, e quatro anos, quanto a segunda, de efetivo exercício, se o policial militar não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar”. 



    In casu, os atos foram praticados há mais de dez anos e não existem provas de aplicação de penalidades posteriores.



    Ademais, não é concebível que o policial militar sofra ilimitadas repercussões em sua vida funcional por uma um fato praticado no passado, o qual já tenha decorrido o prazo previsto em lei para o cancelamento do registro, sob pena de violação à norma constitucional que proíbe a aplicação de penas de caráter perpétuo (art. 5º, XVVII, da CF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 42 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente